Tribunal: TJSP
Processo: 2046333-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial – Decisão que defere pedido formulado pela exequente de emissão de ordem para decretar indisponibilidade de bens imóveis do executado por intermédio da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) – À falta de bens passíveis de penhora, é a emissão de ordem de indisponibilidade de bens, mesmo que não individualizados, na CNIB, criada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial – Decisão que defere pedido formulado pela exequente de emissão de ordem para decretar indisponibilidade de bens imóveis do executado por intermédio da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) – À falta de bens passíveis de penhora, é a emissão de ordem de indisponibilidade de bens, mesmo que não individualizados, na CNIB, criada pelo Provimento 39/2014 da c. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, medida eficaz para se conferir efetividade à execução, já que seu objetivo é rastrear todos os imóveis que a parte executada possua ou venha a possuir em território nacional, de modo a evitar a dilapidação do patrimônio em detrimento do direito do credor – Precedentes desta C. Câmara e Egrégio Tribunal – Pedido bem deferido - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000257816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046333-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que são agravantes
STRAZZA MAQ LTDA., PAULO SERGIO STRAZZA, LUCIA HELENA GAIARDO
STRAZZA, LUCIO LEVI STRAZZA e SIMONE ELISA ROSA STRAZZA, é
agravado MAURICIO BALIEIRO LODI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos negaram provimento ao recurso, e mantiveram também, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a decisão de acionamento do CNIB, conforme voto do 2o Juiz,
designado para o acórdão. Vencida a Relatora sorteada, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida e SERGIO GOMES.
São Paulo, 14 de abril de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2046333-78.2020.8.26.0000
Comarca: Casa Branca 1a Vara Cível
Agravantes: Strazza Máq. Ltda. e Outros
Agravado: Maurício Balieiro Lodi
Juiz (a) de 1o Grau: Sansão Ferreira Barreto
Voto no 13870
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título judicial
Decisão que defere pedido formulado pela exequente de
emissão de ordem para decretar indisponibilidade de bens
imóveis do executado por intermédio da CNIB (Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens) À falta de bens
passíveis de penhora, é a emissão de ordem de
indisponibilidade de bens, mesmo que não individualizados, na
CNIB, criada pelo Provimento 39/2014 da c. Corregedoria
Nacional de Justiça do CNJ, medida eficaz para se conferir
efetividade à execução, já que seu objetivo é rastrear todos os
imóveis que a parte executada possua ou venha a possuir em
território nacional, de modo a evitar a dilapidação do
patrimônio em detrimento do direito do credor Precedentes
desta C. Câmara e Egrégio Tribunal Pedido bem deferido -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de execução de título judicial (cumprimento de sentença de
honorários advocatícios) que o agravado move em face dos agravantes, deferiu pedido
de emissão de ordem para decretar a indisponibilidade de bens imóveis por intermédio
do CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).
Os agravantes alegam, em síntese, que acionamento da CNIB
tem objetivo de recuperação de ativos em sede criminal, não se destinando a fins
privados, além de ser medida que não condiz com os limites da execução, e sabedor o
agravado de gravame sobre imóvel. Pedem reforma.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Dispõe o art. 789 do NCPC: “O devedor responde com todos os
seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”.
E pelo art. 805: “Quando por vários meios o Exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
Executado”.
Dispondo o art. 139 do Novo CPC que: “O juiz dirigirá o
processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária”.
Nesse contexto, à falta de bens penhoráveis a emissão de ordem
de indisponibilidade de bens através da CNIB é medida eficaz a conferir efetividade à
execução, já que seu objetivo é rastrear todos os imóveis que a parte executada possui
ou venha a possuir em território nacional, de modo a evitar a dilapidação de seu
patrimônio em detrimento do direito do credor.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de eventuais bens imóveis não
individualizados existentes em nome dos executados em âmbito
nacional. Pretensão de reforma. CABIMENTO: O Provimento
no 39/2014 da C. Corregedoria Nacional de Justiça que instituiu
a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens não exige a
identificação específica do bem que se deseja tornar
indisponível. A CNIB tem por finalidade a recepção e
divulgação das ordens de indisponibilidade de indistintos
direitos reais imobiliários (art. 2o do referido Provimento).
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”. (Agravo de
Instrumento no 2068260-37.2019.8.26.0000 - 37a Câmara de
Direito Privado
Relator Israel Góes dos Anjos
j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22.04.2019)
“Agravo de instrumento Monitória - Cumprimento de sentença -
Pretensão deduzida pelo credor visando ao decreto de
indisponibilidade de bens imóveis dos devedores junto CNIB -
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - Cabimento -
Todas as tentativas de localização de patrimônio móvel ou
imóvel, bem como de ativos financeiros, resultaram infrutíferas
Decisão reformada - Recurso provido” (Agravo de Instrumento
no 2023052-30.2019.8.26.0000 - 37a Câmara de Direito Privado
Relator Sérgio Gomes - j. em 15.02.2019).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Contratos bancários. Tentativas frustradas de localização de
bens dos executados. Pedido de penhora de restituição de
Imposto de Renda dos executados na Receita Federal.
Admissibilidade diante da ausência de comprovação de
impenhorabilidade. Deferimento de registro do nome do
executado perante a Central de Indisponibilidade de Bens,
cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col.
Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não
localizados bens passíveis de penhora. Medida adequada para
garantir o resultado útil do processo da execução. Expedição
de ofício à Bovespa. Pedido de pesquisa de bens que não é
atendido pessoalmente. Necessidade da intervenção judicial.
Expedição de ofícios. Possibilidade. Inteligência do artigo 438,
I, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no o 2257441- 91.2018.8.26.0000 37a Câmara de
Direito Privado Relator Pedro Kodama - j. em 07.02.2019
g.n.)
E também deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Execução. Pedido de consulta ao Cadastro Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB). Indeferimento. Agravo de
instrumento. Tentativas infrutíferas de localização de bens da
executada por meio dos sistemas Bacenjud', 'Renajud' e
'Infojud'. Ausência de bens penhoráveis. Cadastro instituído
pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de
Justiça do CNJ. Plataforma que permite 'o rastreamento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos
reais imobiliários'. Cabimento da medida. Precedentes do TJSP.
Decisão reformada. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento
no 2048039-33.2019.8.26.0000 - 21a Câmara de Direito Privado
Relator Virgílio de Oliveira Junior j. em 12.04.2019)
“Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ordem de
indisponibilidade de bens das executadas, junto à Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Não localizados
bens passíveis de penhora. Cabimento do pleito. Cadastro
instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria
Nacional de Justiça do CNJ, quando não localizados bens
passíveis de penhora. Medida adequada para garantir o
resultado útil do processo de execução. Recurso provido”
(Agravo de Instrumento no 2267069-07.2018.8.26.0000 - 20a
Câmara de Direito Privado Relator Luís Carlos de Barros - j.
em 04.02.2019)
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, seguindo
mantida também por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão de acionamento do
CNIB.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14042
Agravo de Instrumento no 2046333-78.2020.8.26.0000
Comarca: Casa Branca
Agravantes: Strazza Maq Ltda., Paulo Sergio Strazza, Lucia Helena
Gaiardo Strazza, Lucio Levi Strazza e Simone Elisa Rosa Strazza
Agravado: Mauricio Balieiro Lodi
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO no 14042
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por “Strazza
Máq. Ltda. e Outros”, nos autos do “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Honorários
Advocatícios)” que lhes move o advogado “Maurício Balieiro Lodi”, contra a r.
decisão1 que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens em nome dos executados,
através do sistema “CNIB” (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).
Agravam os executados, argumentando que a modalidade
de constrição patrimonial deferida pelo d. magistrado de 1° grau não deve servir a
interesses particulares, haja vista que o sistema “CNIB” foi criado para fins de
recuperação de ativos de origem ilícita, provenientes do crime organizado. No mais,
aduzem que a medida é desproporcional, eis que o exequente teria conhecimento de que
há imóvel passível de penhora, ainda que já possua constrição anterior em processo
judicial.
Não houve pedido liminar no presente recurso (fl. 21).
Contraminuta às fls. 25/31.
Os autos vieram conclusos para análise desta Relatora.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Parte-se da premissa lógico-jurídica de que cabe ao
magistrado, em casos como o presente, dirigir o processo executivo de modo que as
medidas de coerção ou sub-rogatórias sejam de pronto cumpridas, na medida em que a
1 Fls. 181/183, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução visa, a priori, a satisfação do crédito exequendo (art. 139, inciso IV, do CPC).
Nesta ordem de ideias, exsurgiria a possibilidade de se
lançar mão da técnica atinente à “Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB)”, regulada pelo Provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça.
Cuida-se de sistema concebido e regulamentado pelo
referido Órgão, com a finalidade precípua de dar efetividade às decisões judiciais e
administrativas, a fim de criar uma rede de cooperação entre todos os Tribunais e
Órgãos Públicos Brasileiros, inclusive Registradores de Imóveis. Este sistema, aliás, se
tornou obrigatório no âmbito da Corte estadual Paulista, através do Provimento CG n°
13/2012, publicado em 14/05/2012.
Ocorre que, à luz do caso concreto, não se vislumbra
hipótese para incidência da referida técnica executiva, na medida em que o sistema em
questão não se presta para a pesquisa acerca da existência de ativos patrimoniais dos
devedores, de sorte que, para isso, existem inúmeras outras ferramentas disponíveis ao
credor interessado.
Por conseguinte, por ora, deve-se afastar a pretensão de
indisponibilidade de eventuais bens dos devedores, mediante o cadastro dos executados
na “CNIB”.
Sobre o tema, assim já se decidiu este Tribunal:
“PROCESSUAL CIVIL Ação de reparação de danos
julgada procedente Fase de execução Decisão de
primeiro grau que indefere pedido de expedição de ofício
à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
Agravo interposto pelo exequente Ação cuja natureza
não enseja indisponibilidade de bens do devedor

Situação de fato não identificada com as hipóteses do
Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2163281-40.2019.8.26.0000; Rel. Des. Carlos Henrique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Miguel Trevisan; 29a Câmara de Direito Privado, julgado
em 19/09/2019).
“Processual.
Prestação
de
serviços.
Demanda
indenizatória em fase de cumprimento de sentença.
Pretensão do exequente de lançamento do nome do
executado na Central de Indisponibilidade de Bens da
Corregedoria Nacional de Justiça, criada pelo Prov. CNJ
no 39/2014. Descabimento. Instrumento destinado a
registrar e difundir ordens concretas de indisponibilidade
emanadas de autoridades judiciais ou administrativas,
nos casos previstos em lei. Inexistência de decisão em tal
sentido no caso dos autos. Ausência ademais de
justificativa para decreto de indisponibilidade de bens no
âmbito de singela execução singular. Plataforma que não
se presta a mero instrumento para a pesquisa e bloqueio
de bens de devedores em geral. Decisão denegatória
confirmada, por fundamento diverso. Agravo de instrumento do exequente
desprovido” (Agravo
de
Instrumento
n°
2018408-78.2018.8.26.0000,
Rel.
Des. Fabio Tabosa, 29a Câmara de Direito Privado,
julgado em 09/05/2018).
Portanto, é caso de reforma parcial da r. decisão agravada,
eis que descabida, por ora, a indisponibilidade indiscriminada de bens dos executados,
via sistema “CNIB”.
Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
104B0347
6
8
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
104EE517
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2046333-78.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.